Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-74.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004010-74.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA - CPF: 839.169.621-91 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NÃO COMPROVADA A QUITAÇÃO - DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Inexistindo comprovação de quitação do débito, com pagamento das faturas em valor inferior ao mínimo necessário para se manter adimplente, deve ser reconhecida a legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados, por débito que alega ter sido parcelado, o que gerou danos morais. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação à reparação dos danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o débito levado à inscrição e que se constitui como objeto da presente demanda é indevido, porquanto realizou o parcelamento da fatura do seu cartão de crédito e vem pagando o valor mínimo.

A sentença reconheceu a legalidade do débito baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito, acabou por fazer a juntada de documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

De início, na petição inicial a recorrente alega desconhecer a recorrida.

Após a apresentação da contestação, com os documentos carreados, faturas de cartão de crédito e extrato de utilização/compras, informou na impugnação que realizou o parcelamento das faturas e vem pagando o valor mínimo, o que no seu entender torna ilegítima a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Em análise dos comprovantes de pagamento anexados pela recorrente (id 136041193 e 136041194) e das faturas trazidas pela recorrida (id 136041176 e 136041151), nota-se que o valor pago pela recorrente é inferior ao valor mínimo indicado nas faturas. Senão, vejamos:

Na fatura com vencimento em 14.11.2019, o valor total é de R$ 5.159,96 (cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) e o pagamento mínimo, R$ 4.661,51 (quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), ao passo que a recorrente pagou apenas R$ 587,64 (quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Já a fatura com vencimento em 14.12.2019, o valor pago foi de R$ 421,30 (quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), sendo que o valor total da fatura é de R$ 1.973,07 (um mil, novecentos e setenta e três reais e sete centavos) e o pagamento mínimo, R$ 1.741,06 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos).

Nota-se, portanto, que a recorrente vinha realizando o parcelamento das faturas e não observou o valor mínimo de pagamento para que se mantivesse adimplente.

Sendo assim, não realizado o pagamento em quantia suficiente a adimplir o parcelamento das faturas, não há que se falar em inexigibilidade do débito em discussão.

Tais elementos em conjunto são suficientes para demonstrar a regularidade do débito.

Não se alcança fundamento, portanto, capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Presentes os pressupostos recursais,
C
ONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/202
3